Tribunal: TJDFT
Processo: 0007123-09.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007123-09.2012.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Valdir Nunes de Amorim V.R. Administração e Empreendimentos Comerciais Ltda. PH – Comércio Derivados de Petróleo Eireli – ME Paulo Henrique Amorim Veríssimo – ME Apeladas: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap Evaldo Fernando de Queiroz Dornelles Soares Distrito Federal Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Paulo Henrique Amorim Veríssimo – ME, PH – Comércio Derivados de Petróleo Eireli, VR Administração e Empreendimentos Comerciais Ltda e Valdir Nunes de Amorim contra a sentença (Id. 54201116) proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual o pedido foi julgado procedente. É perceptível que, após o proferimento da sentença (Id. 54201116), e da interposição de embargos de declaração (Id 54201120), com o subsequente oferecimento de contrarrazões (ID 54201127), mas ainda antes da interposição da presente apelação, a sociedade empresária Posto de Combustível PH 040 Ltda informou que é a locatária do imóvel objeto da controvérsia. Por essa razão requereu sua intervenção como assistente litisconsorcial (Id. 54201130). Por meio do despacho referido no Id 54201135, o Juízo singular determinou que, após o julgamento dos embargos de declaração, as partes deveriam ser intimadas para que se manifestassem a respeito do aludido requerimento. O mencionado despacho não foi cumprido e, assim, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça sem que tenha havido manifestação das partes ou decisão a respeito do requerimento de intervenção de terceiro. Por essa razão foi proferido o despacho que determinou o retorno dos autos à origem para que as partes fossem intimadas a se manifestar e, em seguida, fosse proferida decisão a respeito do aludido requerimento, que não pode ser examinado por este Egrégio Tribunal de Justiça antes de haver decisão proferida pelo Juízo singular, pois a referida petição foi dirigida ao Juízo de origem. Feitas essas considerações, remetam-se os autos ao Juízo de origem para que seja dado cumprimento integral ao despacho referido no Id. 54201135 (Id. 167515732, nos autos do processo de origem), pois o requerimento formulado na 1a instância deve ser examinado pelo Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator